Tribunal: TJMT
Processo: 0004113-54.2013.8.11.0003
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
JÚLIO CÉSAR SPERANZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 30204/2017
Data de Julgamento: 29-07-2020

E M E N T A

AMBIENTAL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. CONDENAÇÃO DANOS PRETÉRITOS. ÁREA DE PRESERVAÇAO PERMANENTE. RECUPERAÇAO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA. DESNECESSIDADE DE CONDENAÇAO PECUNIÁRIA. RETORNO STATUS QUO. RECURSO PROVIDO.
Não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
A fixação da indenização pelos danos ambientais não esta adstrito ao valor sugerido pela parte, mas aos efeitos decorrentes da lesão ao meio ambiente, e ao aspecto econômico do degradador.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões invocadas pelas partes, se à vista das circunstancia fáticas dos autos, já possuir elementos suficientes para proferir sua decisão, fundamentando as razões de decidir com base nesses elementos.
Ainda que o princípio da reparação total se aplique ao dano ambiental, de tal maneira que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado seja compatível com a indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena, há de se estabelecer que, não se afigura necessária a condenação pecuniária, porque embora a conduta tenha gerado impactos ambientais, a recuperação total da área degrada se mostrou suficiente para restauração do meio ambiente.
Recurso provido.

APELANTE(S):
JÚLIO CÉSAR SPERANZA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIO CESAR SPERANZA, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental n. 4113-54.2013.811.0003, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, que julgou procedentes os pedidos veiculados na inicial para condenar o apelante, pelos danos ambientais pretéritos, além da perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais, à participação em linhas de financiamento em estabelecimento oficiais de crédito.
Nas razões recursais, a fls. 437/444, sustenta o cerceamento de defesa, frente ao julgamento antecipado da lide, porque obstado o direito de produzir prova testemunhal, que foi requerida na defesa, haja vista que o pedido do Parquet era baseado no tamanho da área supostamente desmatada, cuja inexistência pretendia comprovar através da prova testemunhal e depoimento pessoal.
Alega, também, vício de fundamentação, porque não enfrentados todos os argumentos deduzidos no processo, notadamente, a alegação de que nenhum hectare foi desmatado na área em comento, cuja conduta foi também processado na esfera criminal, pelo delito do art. 38 da Lei n. 9.605/98, pelo qual foi absolvido, bem como, a argumentação de que a área se encontra totalmente restaurada, motivo que deveria ensejar a total improcedência do pedido de indenização.
Aduz, ainda, que a sentença é ultra petita, porque o pedido ministerial cingiu-se ao pagamento de 20 salários mínimos por hectare desmatado, e a sentença recorrida extrapolou o pedido.
No mérito, reitera os argumentos preliminares, alega a inexistência de área desmatada, e que a conduta perpetrada restringiu-se apenas a escavação de nascente, cuja recuperação objeto de PRAD, já devidamente cumprido e afiança a excessividade do valor arbitrado a título indenizatório, pontuando pela sua minoração. Pede, então, pela nulidade da sentença com o retorno dos autos a origem para instrução ou subsidiariamente a reforma do decisum.
Em contrarrazões, coligidas a fls. 455/458, o apelado sustenta a inocuidade da prova testemunhal e no mérito, contrapondo-se as razões do apelo, pede pelo seu desprovimento.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer redigido pelo Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pela rejeição das preliminares e no mérito [fls. 465/469v].
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLÁVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O PRELIMINAR - PRELIMINARES
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de Ação Civil Pública Ambiental ajuizada pelo Ministério Público Estadual em desfavor do recorrido, com vistas à sua condenação ao pagamento de indenização, pelos danos material e difuso, inclusive o dano ambiental pretérito, por haver degradado área de preservação permanente (mata ciliar/nascente) do imóvel rural – Estância Tropical - , de sua propriedade, localizado no município de Rondonópolis/MT.

1.Cerceamento de Defesa.
O apelante nas razões recursais, sustenta o cerceamento de defesa, por conta do julgamento antecipado da lide, vez que requerido o depoimento pessoal e a produção de prova testemunha para comprovar a inexistência de desmatamento.
Dessarte, não se olvide que o julgamento antecipado do mérito é totalmente factível quando o juiz condutor do feito, à vista dos elementos jungidos aos autos, entender não ser mais necessária a produção de outras provas, porque as já carreadas são suficientes para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes a embasá-lo.
No caso dos autos, a farta prova documental produzida nos autos dispensa a produção de qualquer outro elemento de prova, notadamente o depoimento pessoal e a inquirição de testemunhas, que pouco poderiam contribuir para a solução do conflito, uma vez que o objetivo é comprovar fatos controvertidos e relatar a respeito do fatos relevantes. O dano ambiental é incontroverso, tanto que reconhecido pelo apelante ao firmar Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se comprometeu a elaborar Plano de Recuperação da Área Degrada.
Deveras, a prova testemunhal no caso, pouco acrescentaria a resolução da lide, e a anulação do processo por tal fundamento, com certeza, incorreria em entrave a demanda, e manifesto prejuízo às partes.
Como se sabe a anulação de decisão por cerceamento, requer a comprovação de prejuízo, em observância ao principio pas de nulitté sans grief, não demonstrado no caso.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: NECESSIDADE DA EXATA METRAGEM DA ÁREA – LAUDO CONCLUSIVO, PRECISO E ELUCIDATIVO DA QUESTÃO – MANUTENÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO E EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO RATIFICADA A SENTENÇA.
1. A ausência de manifestação da Apelante quanto um mero ato de perito judicial, por si só, não configura ato capaz de ensejar cerceamento de defesa e, por consequência, anular a sentença de primeiro grau, uma vez que à parte foi-lhe dada oportunidade para participar de toda a produção de prova pericial.
4. Ausência de manifestação da Apelante acerca de um mero ato pericial, sem qualquer demonstração e comprovação de prejuízo à parte, não torna a perícia nula ou a decisão judicial proferida posteriormente, em observância ao princípio pas de nulitté sans grief.
5. Preliminar rejeitada.
[...]
8. Recurso de Apelação DESPROVIDO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICADA a sentença .(N.U 0021328-26.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2019, Publicado no DJE 20/03/2019)

Diante disso, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

2.Julgamento Ultra Petita
Segundo o apelante, a condenação imposta foi ultra petita, porque extrapolou o limite do pedido inicial, que fixava o valor do dano ambiental em 20 salários mínimos por hectare desmatado.
Com efeito, a fixação da indenização pelos danos ambientais não esta adstrito ao valor sugerido pela parte, mas aos efeitos decorrentes da lesão ao meio ambiente, atentando-se para a condição financeira do causador do dano, que na ausência de laudo pericial computando os danos, devem ser sopesados pelo magistrado sentenciante, ao estabelecer o quantum indenizatório.
Desta feita, a preliminar não prospera.

U N Â N I M E

3.Ausência de Fundamentação
Diz, ainda, o apelante, que a sentença recorrida carece de fundamentação porque não enfrentou todas as matérias deduzidas na defesa, notadamente quanto a absolvição do apelante pela mesma conduta na esfera criminal, e a recuperação total da área degradada.
A despeito, como se sabe, o infrator da norma ambiental pode sofrer tríplice punição concomitante, quais sejam, nas esferas administrativa, civil e penal, sem que isso implique em dupla punição, de modo que a absolvição da conduta numa instância não implica necessariamente na não aplicação de penalidade na outra esfera, porquanto, autônomas.
Outrossim, o julgador não está obrigado a responder todas as questões invocadas pelas partes, se à vista das circunstancia fáticas dos autos, já possuir elementos suficientes para proferir sua decisão, fundamentando as razões de decidir com base nesses elementos.
Por isso, rejeito, também, referida preliminar.
U N Â N I M E

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No mérito, busca o apelante a reforma da sentença recorrida que o condenou ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pelos danos ambientais pretéritos, além da perda de benefícios e incentivos fiscais concedidos pelo poder público e a suspensão de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais.
Advoga o recorrente, que o cumprimento total do Plano de Recuperação da Área Degrada – PRAD, com a regeneração da APP, sem a necessidade de intervenção humana, não justifica o pedido de indenização por danos ambientais.
Razão lhe assiste.
Deveras, não se olvida ser possível, a teor do art. 4°, VII, da Lei n. 6.938/81 a condenação do poluidor ao pagamento de prestação pecuniária devida a título de indenização pelo dano causado ao meio ambiente, cumulativamente, com a obrigação de recuperar o dano, vejamos:
Art 4o - A Política Nacional do Meio Ambiente visará:
[...]
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos.

No entanto, essa possibilidade de cumulação, não significa que em todos os casos será devida tanto a obrigação de fazer quanto a de indenizar, devendo ser examinadas as peculiaridades de cada caso concreto e a existência, efetivamente, de dano a ser indenizável pela via pecuniária.
Na hipótese em pauta, o Oficio n. 399/DUDRONDON/SEMA/2015, endereçado pelo Órgão Ambiental juntamente como o Relatório Técnico de Inspeção n. 121/ DUDRONDON/SEMA/2015, de 31.08.15 [fls. 400/407], foi conclusivo pelo cumprimento integral do Programa de Regularização Ambiental firmado pelo recorrente com a SEMA, com a restauração total da área degradada, como se infere:
[...] Diante do exposto, constatou-se que a área considerada de preservação permanente (nascente e represa) encontra-se em ótimo estado de regeneração, não necessitando mais de intervenções para recuperação, podendo considerar que o PRAD atingiu sua finalidade. Em relação à reserva legal, a propriedade atende os requisitos previstos na Lei n. 12.651/2012 [...].
Dessa forma, ainda que o princípio da reparação total se aplique ao dano ambiental, de tal maneira que a obrigação de recuperar o meio ambiente degradado seja compatível com a indenização pecuniária por eventuais prejuízos, até sua restauração plena, há de se estabelecer que, se houver reparação in natura imediata e completa do bem lesado, em regra, não se fala em indenização suplementar.

Nesse sentido, aliás, é firme a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CONDENAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE. PRECEDENTES.
1. A Corte de origem concluiu pela desnecessidade, na espécie, de ser imposta condenação pecuniária ao poluidor, considerando ter havido a integral recuperação ambiental com a imposição de obrigação de fazer.
2. Desse modo, o Tribunal a quo decidiu em sintonia com entendimento firmado no âmbito deste Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, segundo o qual, "Embora se admita, a princípio, a cumulação da obrigação reparatória do dano ambiental com a indenizatória, nos casos em que é possível a reparação completa, esta Corte Superior de Justiça tem o entendimento de que deve ser afastada a obrigação de natureza pecuniária" (AgInt no AREsp 640.586/SC, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/3/2019).
3. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no REsp 1640164/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 18/11/2019).

ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SUFICIENTE PARA A RECUPERAÇÃO DO AMBIENTE DEGRADADO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DO PRESENTANTE MINISTERIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O Tribunal de origem consignou, à luz dos fatos e provas da causa, que não se afigura necessária a condenação suplementar ao pagamento de indenização, porque, embora a conduta dos réus tenha gerado impactos ao meio ambiente, a compensação ambiental (...) será suficiente para a recuperação do ambiente degradado. Ora, entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não de valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o seguimento do Recurso Especial.
2. Agravo Interno do Presentante Ministerial a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1353207/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/12/2019, DJe 12/12/2019).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE REPARAR A ÁREA DEGRADADA COM O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO ANCORADO NO SUBSTRATO FÁTICO DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. Quanto à condenação do infrator ao pagamento de indenização, este Superior Tribunal de Justiça trilha o entendimento de que, "em se tratando de dano ambiental, é possível a cumulação da indenização com obrigação de fazer, porém tal cumulação não é obrigatória e está relacionada com a impossibilidade de recuperação total da área degradada." (AgInt no REsp 1.633.715/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11/5/2017).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem, sem negar a possibilidade de cumulação da obrigação de recuperar área degradada com a reparação pecuniária, rejeitou o pedido de condenação do Município réu ao pagamento de indenização, com base no contexto probatório delineado nos autos, asseverando que "A indenização implica a situação esquisita de a vítima indenizar a si mesma (pois a indenização é paga com o dinheiro arrecadado da mesma população cujo direito difuso o Ministério Público defende)" (fl. 1803) e que "A condenação buscada pelo Ministério Público a ninguém interessa e impede a correção do dano ante a barganha feita da regularização por dinheiro" (fl. 1804).
[...]
4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1492521/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 12/03/2020).

Assim, em razão do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença a quo a fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na ação civil pública originária.
É como voto.

.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Cuiabá, 29 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

-------------------------------------------------------------------------------------------
PROCURADOR DE JUSTIÇA